Tribunal: STJ
Processo: 1012887-04.2018.8.26.0152
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2003257 - SP (2022/0144708-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: U D U S - E R J
ADVOGADOS
: AIRES VIGO - SP084934
VITOR HUGO SOARES TALAMONE - SP331644
RECORRENTE
: H S
RECORRENTE
: R R T L
ADVOGADO
: MILENA ALVES - SP329826
RECORRIDO
: E A DE C
ADVOGADO
: HELIO SILVA DIONISIO - SP123848
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
LOTEAMENTO.
ATRASO
NA
ENTREGA
DAS
OBRAS
DE
INFRAESTRUTURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA
DE FORNECIMENTO. INCIDÊNCIA DO CDC. ILEGITIMIDADE
PASSIVA NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS E
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. LUCROS CESSANTES. LOTE NÃO EDIFICADO. PREJUÍZO
PRESUMIDO. TERMO INICIAL. CONDENAÇÃO. CUMULAÇÃO COM
MULTA COMINATÓRIA. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS.
POSSIBILIDADE.
1. A responsabilidade civil solidária dos integrantes da cadeia de
fornecimento é entendimento consolidado em matéria consumerista,
conforme o art. 7o do Código de Defesa do Consumidor. A revisão do
reconhecimento da legitimidade passiva demandaria o reexame de fatos e
provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos das
Súmulas 5 e 7/STJ.
2. O prazo para a entrega do loteamento é aquele estipulado no contrato,
vinculando o fornecedor, não se aplicando o prazo máximo geral da Lei n.
6.766/79 para se eximir da responsabilidade pela mora.
3. O atraso na entrega de imóvel acarreta o dever de indenizar a título de
lucros cessantes, em razão da injusta privação do uso e fruição do bem, sendo
o prejuízo do promitente comprador presumido, inclusive nos casos de lote
não edificado.
4. Entraves burocráticos e dificuldades inerentes ao empreendimento
configuram fortuito interno, não eximindo a responsabilidade do fornecedor.
5. É possível a cumulação da condenação em lucros cessantes, de natureza
indenizatória, com a multa diária (astreintes), de caráter coercitivo, uma vez
que as verbas possuem naturezas jurídicas distintas.
Recursos especiais conhecidos e improvidos.
Documento eletrônico VDA51405784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 8f74313f-e2d9-4299-9371-2523b130b76c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 8f74313f-e2d9-4299-9371-2523b130b76c

RECURSO ESPECIAL No 2003257 - SP (2022/0144708-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: U D U S - E R J
ADVOGADOS
: AIRES VIGO - SP084934
VITOR HUGO SOARES TALAMONE - SP331644
RECORRENTE
: H S
RECORRENTE
: R R T L
ADVOGADO
: MILENA ALVES - SP329826
RECORRIDO
: E A DE C
ADVOGADO
: HELIO SILVA DIONISIO - SP123848
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
LOTEAMENTO.
ATRASO
NA
ENTREGA
DAS
OBRAS
DE
INFRAESTRUTURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA
DE FORNECIMENTO. INCIDÊNCIA DO CDC. ILEGITIMIDADE
PASSIVA NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS E
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. LUCROS CESSANTES. LOTE NÃO EDIFICADO. PREJUÍZO
PRESUMIDO. TERMO INICIAL. CONDENAÇÃO. CUMULAÇÃO COM
MULTA COMINATÓRIA. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS.
POSSIBILIDADE.
1. A responsabilidade civil solidária dos integrantes da cadeia de
fornecimento é entendimento consolidado em matéria consumerista,
conforme o art. 7o do Código de Defesa do Consumidor. A revisão do
reconhecimento da legitimidade passiva demandaria o reexame de fatos e
provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos das
Súmulas 5 e 7/STJ.
2. O prazo para a entrega do loteamento é aquele estipulado no contrato,
vinculando o fornecedor, não se aplicando o prazo máximo geral da Lei n.
6.766/79 para se eximir da responsabilidade pela mora.
3. O atraso na entrega de imóvel acarreta o dever de indenizar a título de
lucros cessantes, em razão da injusta privação do uso e fruição do bem, sendo
o prejuízo do promitente comprador presumido, inclusive nos casos de lote
não edificado.
4. Entraves burocráticos e dificuldades inerentes ao empreendimento
configuram fortuito interno, não eximindo a responsabilidade do fornecedor.
5. É possível a cumulação da condenação em lucros cessantes, de natureza
indenizatória, com a multa diária (astreintes), de caráter coercitivo, uma vez
que as verbas possuem naturezas jurídicas distintas.
Recursos especiais conhecidos e improvidos.
Documento eletrônico VDA50588773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:54
Código de Controle do Documento: c25db966-2b91-4296-896e-e55e45165d8d

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de dois recursos especiais interpostos por U D U S.A. (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e
"c", da Constituição Federal, e por R R T LTDA. e H S, com fundamento no artigo 105,
inciso III, alínea "a", da mesma Carta, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
O julgado deu parcial provimento ao recurso de apelação dos recorrentes,
que julgou a ação de imissão na posse para condená-los, de forma solidária, à obrigação
de fazer, consistente na entrega do lote com a infraestrutura prometida, e ao pagamento
de lucros cessantes, com incidência a partir de fevereiro de 2014 até a efetiva entrega do
lote.
Extrai-se dos autos que o acórdão recorrido restou assim ementado (fls. 578-
598):
"APELAÇÃO. Ação de Imissão de Posse Parcial
Procedência Pedido de justiça gratuita formulado pela corré
Urbplan Desenvolvimento Urbano S/A Indeferimento
Diferimento do recolhimento de custas ao final autorizado
Preliminar de nulidade da sentença Julgamento extra petita
Inocorrência Pedido que se extrai da narração dos fatos e
da interpretação da petição inicial como um todo
Preliminar afastada CDC Aplicabilidade Responsabilidade
solidária de todos que participaram da cadeia de
fornecimento de produtos ou serviços, nos termos do art.
7o, do CDC Atraso na entrega do imóvel Descumprimento
contratual caracterizado Caso fortuito e força maior não
configurados Hipótese de fortuito interno, não excludente
de responsabilidade Culpa das rés reconhecida Mora
caracterizada a partir de
Lucros cessantes
26/02/2014
Cabimento
Lote
não
edificado
Irrelevância
Descumprimento do prazo de entrega do imóvel (Súmula
162 do E. TJSP) Indenização devida pela privação do uso
do bem Percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado
do contrato, durante o período de mora da ré Termo final
Data da expedição do TVO parcial, quando ficou liberada a
construção nos lotes Autora que deve ser imitida na posse
no prazo de 30 dias Multa diária Cumulação com lucros
cessantes Bis in idem Não configuração em razão da
natureza diversa das verbas Sentença parcialmente
reformada RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."

A parte recorrente U D U S.A. alega ofensa aos artigos 9o e 18, inciso V, da
Lei n. 6.766/79, ao sustentar que o prazo legal de quatro anos para a conclusão das obras
de loteamento deveria prevalecer sobre o prazo contratual. Apontou, ainda, ofensa aos
artigos 402 e 403 do Código Civil e dissídio jurisprudencial, argumentando ser indevida
a condenação em lucros cessantes por se tratar de lote de terreno sem edificação, o que
impossibilitaria a auferição de renda e tornaria o dano meramente hipotético.
Documento eletrônico VDA50588773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:54
Código de Controle do Documento: c25db966-2b91-4296-896e-e55e45165d8d

Por sua vez, os recorrentes R R T LTDA. e H S alegam ofensa ao artigo
485, inciso VI, do Código de Processo Civil, insistindo em suas ilegitimidades passivas
na condição de "terrenistas". Sustentaram, ainda, a tese de ofensa à Lei n. 6.766/79
quanto ao prazo de entrega e defenderam que a finalização das obras ocorreu dentro do
prazo legal, sendo a ausência do TVO definitivo decorrente de mora de terceiro (fato do
príncipe). Por fim, impugnaram a multa diária, por considerá-la excessiva e por
configurar
com os lucros cessantes, e reiteraram a tese de inexistência de
bis in idem
lucros cessantes, por violação do artigo 402 do Código Civil, ante a ausência de prejuízo
efetivo.
Foram apresentadas contrarrazões aos recursos especais (fls. 738/765).
Sobreveio o juízo de admissibilidade positivo da instância de origem para
ambos os recursos (fls. 772-775 e 776-782), sendo indeferido o pedido de efeito
suspensivo formulado por R R T LTDA. e OUTRO.
É, no essencial, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):
Os recursos especiais preenchem os requisitos de admissibilidade e,
portanto, merecem ser conhecidos.
No mérito, contudo, não comportam provimento.
A controvérsia central cinge-se na delimitação da responsabilidade civil das
recorrentes pelo atraso na entrega das obras de infraestrutura do loteamento, bem como
na adequação das consequências jurídicas impostas pelo Tribunal de origem,
notadamente a condenação ao pagamento de lucros cessantes e a imposição de multa
cominatória.
I. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E DA RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA

Os recorrentes R R T LTDA. e H S insistem na tese de sua ilegitimidade
passiva, sob o argumento de que atuaram apenas como proprietários do terreno.
O Tribunal de origem, ao analisar a questão, foi categórico ao afirmar a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a responsabilidade
solidária de todos os que participaram da cadeia de fornecimento. O acórdão recorrido
assim destacou:
"Se assim é, não há que se falar em ilegitimidade passiva
da das corrés Residencial Raposo Tavares Ltda. e Hélio
Seibel para a lide por serem elas apenas proprietárias do
terreno. Ademais, elas figuram no contrato firmado pelas
Documento eletrônico VDA50588773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:54
Código de Controle do Documento: c25db966-2b91-4296-896e-e55e45165d8d

partes, na qualidade de outorgantes vendedoras e credoras
fiduciárias, não havendo, portanto, mais nada que se
discutir a respeito de sua legitimidade passiva." (fl. 587).
Com efeito, a legislação consumerista, em seu artigo 7o, parágrafo único,
estabelece a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores que integram a cadeia
de consumo. A Corte paulista, com base na análise do contrato e das circunstâncias
fáticas da causa, concluiu que as referidas recorrentes não eram meras espectadoras do
negócio, mas sim partes integrantes da relação jurídica.
A revisão dessa conclusão, para afastar a legitimidade passiva, exigiria, de
forma inafastável, o reexame do instrumento contratual e da moldura fático-probatória
dos autos, para se perquirir a real natureza da participação das recorrentes no
empreendimento. Tal procedimento, contudo, é vedado em sede de recurso especial, por
força dos óbices contidos nas Súmulas n. 5 e n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.
Portanto, mantém-se hígido o reconhecimento da responsabilidade solidária.

II. DO PRAZO PARA A ENTREGA DO EMPREENDIMENTO

Ambos os recursos especiais se insurgem contra o prazo de entrega
considerado pelo acórdão, defendendo a aplicação do prazo máximo de quatro anos
previsto nos artigos 9o e 18 da Lei n. 6.766/79.
O Tribunal
contudo, fundamentou sua decisão naquilo que foi
a quo,
expressamente pactuado entre as partes, ou seja, um prazo estimado de 24 (vinte e
quatro) meses para a execução das obras. O entendimento adotado está em consonância
com a proteção ao consumidor. O prazo de quatro anos previsto na Lei n. 6.766/79 diz
respeito à relação entre o loteador e o Poder Público, não se confundindo e não podendo
se sobrepor a um prazo específico e mais exíguo, que foi prometido e pactuado
diretamente com o consumidor.
A controvérsia sobre qual prazo deveria prevalecer demanda a interpretação
de cláusulas contratuais, o que, como já mencionado, encontra óbice na Súmula n. 5/STJ.

III. DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CASO
FORTUITO OU FATO DO PRÍNCIPE

As recorrentes atribuem o atraso a entraves burocráticos, o que
configuraria, a seu ver, caso fortuito ou fato do príncipe.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que tais eventos não
constituem excludente de responsabilidade. Trata-se de fortuito interno, ou seja, de risco
inerente à própria atividade empresarial desenvolvida. A obtenção de licenças, a
aprovação de projetos e a interface com concessionárias de serviços públicos são etapas
previsíveis e intrínsecas ao processo de loteamento.
Documento eletrônico VDA50588773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:54
Código de Controle do Documento: c25db966-2b91-4296-896e-e55e45165d8d

A aferição da ocorrência ou não de uma excludente de responsabilidade, no
caso concreto, passaria necessariamente pela reanálise dos fatos e das provas que
levaram a instância ordinária a concluir pela culpa das rés. Incide, mais uma vez, o óbice
da Súmula n. 7/STJ.

IV. DO CABIMENTO DE LUCROS CESSANTES POR ATRASO NA
ENTREGA DE LOTE NÃO EDIFICADO

O ponto de maior insurgência dos recorrentes é a condenação ao pagamento
de lucros cessantes, sob a alegação de que o dano seria meramente hipotético.
A tese não prospera.
Com efeito, é entendimento consolidado no âmbito deste Superior Tribunal
de Justiça que o atraso na entrega de imóvel objeto de promessa de compra e venda
acarreta a presunção de prejuízo ao adquirente, a título de lucros cessantes. Essa
presunção decorre da simples privação do uso e gozo do bem, que poderia ser utilizado
para moradia, para aluguel ou para qualquer outra finalidade econômica.
Esse raciocínio se aplica, inclusive, aos casos de atraso na entrega de lote
não edificado. A injusta privação da posse do terreno impede o comprador de iniciar a
construção, de explorar economicamente o imóvel ou de aliená-lo com a valorização
esperada. O prejuízo, portanto, não é hipotético, mas sim uma consequência direta e
imediata da mora do vendedor. Nesse mesmo sentido seguem as decisões deste Tribunal
abaixo colacionadas.
A proposito, cito:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO
DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
LUCROS CESSANTES (LOTE NÃO EDIFICADO).
PREJUÍZOS
DO
COMPRADOR.
PRESUNÇÃO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83
/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e
suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Para a jurisprudência do STJ, há presunção dos prejuízos
do comprador no caso de transcurso do prazo de entrega do
imóvel, sendo devidos os lucros cessantes para reparar a
injusta privação do uso do bem, ainda que se trate de lote
não edificado. Precedentes.
2.1. A Justiça de origem condenou as agravantes ao
pagamento de lucros cessantes, ante a presunção dos
Documento eletrônico VDA50588773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:54
Código de Controle do Documento: c25db966-2b91-4296-896e-e55e45165d8d

prejuízos dos compradores por causa do atraso na entrega
do lote não edificado.
2.2 Inadmissível o recurso especial quando o entendimento
adotado pelo Tribunal de origem coincide com a
jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.053.900/SP, relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe
2/10/2023
de
.)
6/10/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DA
OBRA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DANO
MATERIAL PRESUMIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ.
PROVIMENTO
PARCIAL
DO
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção, no julgamento dos EREsp 1.341.138
/SP, de relatoria da eminente Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI (julgado em
e publicado no DJe de
9/5/2018
), concluiu que, "descumprido o prazo para a
22/05/2018
entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e
venda, é cabível a condenação da vendedora por lucros
cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente,
ainda que não demonstrada a finalidade negocial da
transação", de modo que a indenização dos lucros cessantes
deve ser calculada com base no valor locatício do bem, no
período de atraso na entrega do imóvel, o que, no caso dos
autos, será apurado em liquidação de sentença.
2. Divergência do acórdão recorrido com o entendimento
desta Corte.
Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso
especial interposto pela parte ora agravada.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.324.609/SP, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
25/9/2023
.)
28/9/2023

Para se concluir de modo diverso, ou seja, para se afirmar que a recorrida
não sofreu qualquer prejuízo, seria indispensável o reexame do acervo fático-probatório,
o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.

V. DA CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E MULTA
COMINATÓRIA (ASTREINTES)

Por fim, a alegação de
pela cumulação de lucros cessantes com
bis in idem
a multa diária também deve ser afastada.
As verbas possuem naturezas jurídicas distintas. Os lucros cessantes têm
caráter indenizatório e compensatório, visando reparar o dano material sofrido pelo
credor em razão do período em que esteve privado do uso do bem. A multa cominatória,
Documento eletrônico VDA50588773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:54
Código de Controle do Documento: c25db966-2b91-4296-896e-e55e45165d8d

ou astreintes, por outro lado, possui natureza coercitiva, e seu objetivo é compelir o
devedor a cumprir uma obrigação de fazer imposta em decisão judicial. Dada a
diversidade de suas finalidades e fundamentos, não há óbice à sua cumulação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos especiais e nego-lhes provimento.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios devidos pelas recorrentes para 12% (doze por cento) sobre o
valor da condenação.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:54
Código de Controle do Documento: c25db966-2b91-4296-896e-e55e45165d8d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.003.257 / SP
Número Registro: 2022/0144708-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10128870420188260152
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : U D U S - E R J
ADVOGADOS
: AIRES VIGO - SP084934
VITOR HUGO SOARES TALAMONE - SP331644
RECORRENTE : H S
RECORRENTE : R R T L
ADVOGADO
: MILENA ALVES - SP329826
RECORRIDO
: E A DE C
ADVOGADO
: HELIO SILVA DIONISIO - SP123848
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51383323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:14
Código de Controle do Documento: 8decc15b-2d13-45a9-87bc-7e72226187f2

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:14
Código de Controle do Documento: 8decc15b-2d13-45a9-87bc-7e72226187f2